Tribunal: TJMT
Processo: 1020368-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020368-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALTER DE SOUSA MARTINS
AGRAVADOS: IRMÃOS SOARES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTER DE SOUSA MARTINS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), Dra. Ângela Maria Janczeski Góes, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais n. 1000682-15.2021.8.11.0035, ajuizada em face de IRMÃOS SOARES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu a suspensão dos efeitos dos protestos de títulos de crédito.
Inconformado, o agravante, interpôs o presente recurso, onde ressalta que a Douta Magistrada indeferiu a tutela de urgência “alegando que o Agravante foi desidioso, eis que os apontamentos foram realizados há mais de 12 (doze) anos, não havendo quaisquer reivindicações, bem como a ausência de contemporaneidade, entre a conduta e as alegações autorais” (sic).
Alega que “o Agravante somente tomou conhecimento dos referidos Protestos Protocolo No 05120/2009, 05154/2009 e 05259/2009, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT, quando foi até a Agência Sicredi (Alto Garças – MT) com objetivo de fazer financiamento, razão pela qual, após, a apresentação dos documentos pessoais para confecção de seu cadastro” (sic).
Discorre que “o Agravante somente tomou conhecimento dos referidos Protestos Protocolo No 05120/2009, 05154/2009 e 05259/2009, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT, quando foi até a Agência Sicredi (Alto Garças – MT) com objetivo de fazer financiamento, razão pela qual, após, a apresentação dos documentos pessoais para confecção de seu cadastro” (sic).
Assevera que quando foi retirada a certidão, constatou do que se tratava, “não entendendo o porquê de seu nome constar no referido cadastro, haja vista que tal apontamento refere-se a um débito junto aos Agravados, que jamais possui” (sic).
Acrescenta “que a existência de outro registro de protesto, em nome da instituição ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também é objeto de Ação Judicial perante o Juízo da Comarca de Alto Garças - MT (No 1000681-30.2021.8.11.00.35), sendo tais cobranças ilícitas/indevidas e por isso, para efeito de conhecimento, as ações foram ajuizadas de forma autônoma para os fins necessários” (sic).
Afirma que “o protesto indevidamente permanece cerca de 22 (vinte e dois) anos, o que se torna INADMISSÍVEL e ABSURDAMENTE, o que demonstra que as rés agiram com total desídia e negligência em face do Agravante” (sic).
Ressalta que “a não concessão da tutela de urgência trará prejuízos irreversíveis ao Agravante, eis que este se encontra impedido de realizar compras por meio de crediário, financiamento, causando sequelas irreparáveis a sua vida comercial e a seu crédito como comerciante” (sic).
Inicialmente pugna que “seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e, posteriormente, suspender os Protestos Protocolo No 05120/2009, 05154/2009 e 05259/2009, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 109602461.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos dos protestos em seu nome, ao argumento de que não efetivou nenhum negócio com a empresa agravada e somente tomou conhecimento dessa situação quando teve um crédito negado.
Exige-se para a concessão de tal medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconizam os artigos 1.019, I e 300, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Eis o teor da decisão agravada:
“(...) Muito embora o Autor alegue a inexistência de relação jurídica com a empresa Requerida, o caso é de indeferimento da tutela antecipada, porquanto, as alegações são genéricas. Ademais, o Autor foi desidioso, vez que os apontamentos foram realizados há mais de 12 anos e, até então, não fez nenhuma reinvindicação sobre a cobrança.
Desse modo, dada a ausência de contemporaneidade entre a conduta e as alegações autorais, não deve ser mitigado o contraditório. Aliás, o lapso temporal transcorrido entre os protestos (2009) e a impugnação em juízo (2021), sepulta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Lado outro, é importante consignar que, eventual prescrição superveniente da pretensão executória de título cambial não enseja o cancelamento de anterior protesto regularmente inscrito, isto é, a validade do protesto não está diretamente ligada à exequibilidade do título, mas sim com a inadimplência.
Nesse sentido, dispõe o informativo 562 do STJ, in verbis:
"DIREITO EMPRESARIAL. NÃO CANCELAMENTO DO PROTESTO PELA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO CAMBIAL. A prescrição da pretensão executória de título cambial não enseja o cancelamento automático de anterior protesto regularmente lavrado e registrado. Da leitura do art. 26 da Lei 9.492/1997, vê-se que o cancelamento do protesto advém, normalmente, do pagamento do título. Por qualquer outra razão, somente poderá o devedor obter o cancelamento mediante decisão judicial favorável, caso o juiz, examinando as razões apresentadas, considere relevantes as circunstâncias do caso concreto. Nada na lei permite inferir que o cancelamento do protesto possa ser exigido por fato objetivo outro que não o pagamento. Assim, a prescrição do título, objetivamente considerada, não tem como consequência automática o cancelamento do protesto. Note-se que, de acordo com o art. 1o da Lei 9.492/1997, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". Portanto, o protesto não se prende imediatamente à exequibilidade do título ou de outro documento de dívida, mas sim à inadimplência e ao descumprimento da obrigação representada nestes papéis. Ora, a inadimplência e o descumprimento não desaparecem com a mera prescrição do título executivo não quitado. Ao contrário, permanecem, em princípio. Então, não pode ser o protesto cancelado simplesmente em função da inaptidão do título prescrito para ser objeto de ação de execução. Precedentes citados: REsp 671.486-PE, Terceira Turma, DJ de 25/4/2005; e REsp 369.470-SP, Terceira Turma, DJe 23/11/2009. REsp 813.381-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/11/2014, DJe 20/5/2015."
De igual maneira, assim posicionou-se o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DO DÉBITO COM CÓPIA DA NOTA PROMISSÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO IRRELEVANTE AO DESLINDE DA DEMANDA - PROTESTO REGULAR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. As alegações de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de recurso de apelação, não suscitadas oportunamente na ação que tramitou no Juízo singular configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. A ocorrência da prescrição da cártula em comento, retira somente a exigibilidade da cobrança do título, o que se aproveita nas demandas executórias, sendo portanto matéria alheia as discutidas nas declaratórias de inexistência de débito. A manutenção do protesto de título atingido pela prescrição superveniente não expressa abuso de direito ou ilegalidade do credor, mas decorre da mora do devedor, portanto, incabível o cancelamento e indenização a título de dano moral. Aos litigantes cabe, entre outros deveres previstos no Código de Processo Civil, o de expor os fatos em Juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé e não formular pretensões nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento. Na quebra desses deveres, com a alteração da veracidade fática, nada mais justo do que a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC. (N.U 0042382-14.2014.8.11.0041, Ap 38762/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)
Assim, por não ser possível aquilatar, neste momento processual se a cobrança decorre de uma relação jurídica legítima, não há como suspender os efeitos do protesto. (...) (Id. 66881941 - autos de origem).
Verifica-se, neste momento de cognição não exauriente, que a Magistrada de primeiro grau apresentou fundamentos consistentes ao decidir a tutela de urgência, inclusive citando julgados sobre a matéria do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.
Entendo não ser pertinente a suspensão dos protestos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária da questão vertida, uma vez que se tratam de alegações unilaterais, onde não constam documentos que revelem de pronto a ilegalidade dos protestos.
Desse modo, necessário aguardar ao menos a resposta da parte recorrida, com eventuais outros documentos a serem apresentados, para que se possa averiguar possível relação jurídica entre as partes e o direito vindicado.
Ademais, há de se ressaltar que a suspensão do protesto nesta seara de cognição sumária, é medida considerada temerária, tendo em vista os efeitos que surtirão até o julgamento do mérito.
Assim, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois, reprise-se, cuida de questão que exige maiores esclarecimentos, cuja análise será aprofundada por ocasião do julgamento colegiado.
De outro canto, não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, até porque, além do Agravo de Instrumento ter tramitação célere, os apontamentos em nome do agravante foram realizados há mais de 12 anos e, até então, não havia sido tomada nenhuma providência a respeito.
Posto isso, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora